Tribunal: TJPA
Processo: 0005870-53.2020.8.14.0133
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005870-53.2020.8.14.0133

APELANTE: LUIZ FERNANDO FERREIRA E FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA NO QUE TANGE A PENA BASE, PARA QUE SEJAM VALORADAS FAVORAVELMENTE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL E DOS MOTIVOS DO CRIME, BEM COMO APLICAÇÃO DO TRÁFICO EM SUA FORMA PRIVILEGIADA. TESE PROCEDENTE.
Motivos do crime que já fazem parte do próprio tipo incriminador. Inexistentes elementos suficientes para valorar a conduta social do agente. Necessidade de se aplicar a benesse do tráfico privilegiado ao agente apelante.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Luiz Fernando Ferreira e Ferreira
,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou
à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão
e ao pagamento de 750 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, assim como
à pena de 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão
, e pagamento de 50 dias multa, pelo delito descrito no
art. 12, da Lei 10.826/03
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 21/08/2020, por volta das 19h10min, policiais militares estavam em ronda, quando receberam a informação de que um homem com tatuagem no braço, moreno, estaria praticando tráfico de entorpecentes no imóvel localizado no bairro Icui-Guajará, em Ananindeua. Assim, tendo os agentes públicos realizado diligências até o lugar indicado, oportunidade em que viram o apelante saindo do referido imóvel, onde, ao perceber a aproximação dos policiais militares, tentou entrar na casa, no entanto, foi alcançado pelos agentes públicos e, ao ser revistado, foi encontrado em seu poder 04 (quatro) embalagens de "Maconha" e 03 (três) petecas de "Cocaína", bem como a quantia de R$ 61,50.

Assim sendo, os policiais pediram permissão para verificar o interior do imóvel, sendo encontrado durante a busca, 71 (setenta e uma) embalagens de "Maconha", as quais estavam em cima de um colchão, 37 (trinta e sete) petecas e 02 (duas) pedras de "Cocaína", entorpecentes que estavam espalhadas em uma gaveta e uma mochila no quarto do acusado.

Esclarece a exordial que também foram encontrados no imóvel 07 (sete) munições não deflagradas de calibre .38, oportunidade em que procederam a prisão em flagrante do acusado e o conduziram à Delegacia de Polícia Civil.

No curso das diligências, o acusado ofereceu aos policiais militares, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para não ser preso em flagrante.

Em razões recursais
, ID

7353252,
postula a defesa que seja revista a dosimetria penal, para que seja afastada as circunstâncias judiciais do motivo do crime e da conduta social, valoradas negativamente contra o apelante, bem como aplicada a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Luiz César Tavares Bibas, manifesta-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, tão somente para que sejam afastadas as circunstâncias judiciais desfavoráveis da conduta social e do motivo do crime.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Passo à análise das teses apresentadas.

Da pretendida reanálise da dosimetria penal.

Postula a defesa que seja revista a dosimetria penal, para que seja afastada as circunstâncias judiciais do motivo do crime e da conduta social, valoradas negativamente contra o apelante, bem como aplicada a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

A dosimetria procedida pelo juízo a quo em relação ao crime de tráfico de drogas, presente à ID 7353248, deu-se nos seguintes termos
:

“A culpabilidade do acusado situa-se entre média e grave: possuía os seguintes itens: trata-se de 38 (trinta e oito) pequenos embrulhos confeccionados em pedaço de saco plástico transparente, que após pesagem obteve-se um peso total de 11,0 gramas; 2.2- 02 (dois) embrulhos confeccionados em pedaço de saco plástico transparente, dispostos em formato de peteca e contendo em seus interiores substância petrificada de coloração bege que após pesagem obteve-se um peso total de 20,4 gramas; 2.3- 03 (três) pequenos embrulhos confeccionados em pedaço de saco plástico transparente, dispostos em formato de peteca e contendo em seus interiores substância pulverizada de coloração esbranquiçada que após pesagem obteve-se um peso total de 1,7 gramas; 2.4 75 (setenta e cinco) pequenos embrulhos, de formatos variados, contendo em seus interiores erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas, sumidas floridas e mentes do tipo aquênio, todos secos, que após pesagem obteve-se um peso total de 28,7 gramas, sendo os três primeiros itens periciados, atestando resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por COCAINA e o item 2.4, atestando resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo dos Cannabinóides, característico do vegetal Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida por MACONHA; é primário e detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 26/26-v (Súmula nº 444, do STJ); personalidade; não pesquisadas;
conduta social
, voltada à práticas de delitos vez que responde a outra ação penal pela mesma modalidade delituosa; por
motivação do crime
, verifica-se a intenção de conseguir dinheiro fácil à custa do vício e desgraça alheios; as circunstâncias e consequências são próprias da espécie delituosa; comportamento da vítima: prejudicado.

Diante disso, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e no pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que torno DEFINITIVA ante a ausência de outras causas modificadoras da pena.”

Analisando a dosimetria acima transcrita, vejo que a tese ventilada neste recurso merece ser provida, já que se constata que realmente a valoração negativa da conduta social do agente, bem como dos motivos do crime se mostram equivocados, uma vez que inexistem elementos suficientes no processo para averiguação dessa conduta social do apelante de forma justa, além de que os motivos do delito (lucro fácil), já fazem parte do próprio tipo penal incriminador, não podendo ser valorado negativamente.

Logo, necessário se faz readequar a pena base, excluindo essas duas circunstâncias que foram consideradas negativas ao apelante, mantendo-se tão somente a natureza e quantidade da droga apreendida como fator negativo ao recorrente, tudo levando-se em consideração o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, impondo-se uma nova pena base no quantum de 06 (seis) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 600 dias multa.

Inexistente qualquer circunstância atenuante ou agravante da pena.

Não averiguada nenhuma causa de aumento de pena.

Presente a causa de diminuição de pena descrita no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, decoto 1/6 (um sexto) da pena imposta, passando esta para 05 (cinco) anos de reclusão, pois, apesar das cortes superiores entenderem atualmente não ser possível deixar de aplicar essa benesse por existirem ações penais em curso em desfavor do réu, sem o devido trânsito em julgado, vejo que no que tange ao percentual a ser aplicado nessa diminuição deve ser levado em consideração essas ações, ainda mais quando o mesmo responde a processo penal pelo mesmo tipo incriminador violado nesta ação.

Assim,
por inexistirem outras causas de diminuição de pena, imponho a pena como final no quantum de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias multa
, devendo esta ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.

Impossibilitada qualquer substituição da pena corporal por restritivas de direito ou sursis, tendo em vista o importe de pena aplicado.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto, e DOU-LHE PROVIMENTO,
redefinindo a pena base, assim como a pena final, conforme discriminado alhures.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 17/07/2023